Tribunal: STF
Processo: RE 698262
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DISCIPLINADA PELA LEI COMPLEMENTAR 954/03 DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL E DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever interpretação da legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 do STF.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.